Tribunal: STF
Processo: ADI 6067
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Lei estadual 16.819, de 8 de janeiro de 2019. Inocorrência de limitação das atribuições constitucionais dos Auditores das Cortes de Contas. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão meramente infringente. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário desta Suprema Corte julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em análise consiste em saber se o acórdão embargado está eivado de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.

    4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para fazer prevalecer a compreensão vencida quando do julgamento de mérito.

    5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se mostra admissível a utilização dos embargos de declaração como mecanismo de consulta ao Poder Judiciário.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.